Tribunal: TJMT
Processo: 1077460-66.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077460-66.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO POTRICH - CPF: 651.542.401-97 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BORELLA - CPF: 042.506.661-40 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (RECORRIDO), COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO (CPA - SEMA-MT) (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO RODRIGUES DORILEO - CPF: 042.537.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESEMBARGO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECRETO ESTADUAL N.º 1.436/2022. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Márcio Potrich contra autoridades da SEMA/MT, determinando a análise e decisão fundamentada sobre pedido administrativo de desembargo protocolado em 24/06/2025, referente ao Processo Administrativo n.º 558786/2021, no prazo de 15 dias úteis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da Administração Pública em analisar pedido de desembargo administrativo dentro do prazo legal estabelecido configura violação ao direito líquido e certo do impetrante.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual n.º 1.436/2022 estabelece prazo peremptório de 15 dias úteis para a autoridade julgadora decidir sobre cessação ou manutenção de embargo após apresentação da documentação pelo autuado.
4. A garantia constitucional da razoável duração do processo aplica-se tanto aos procedimentos judiciais quanto aos administrativos, não podendo ser relativizada por questões organizacionais internas do órgão.
5. A demora injustificada na análise do pedido administrativo, protocolado em junho e sem resposta até agosto de 2025, configura omissão ilegal que viola direito líquido e certo do administrado.

IV. Dispositivo e tese
6. Sentença confirmada integralmente.
Tese de julgamento:
"A omissão da Administração Pública em analisar pedido de desembargo administrativo dentro do prazo estabelecido em decreto regulamentar configura violação ao direito líquido e certo do administrado, justificando a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade competente a decidir fundamentadamente no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n.º 1.436/2022, art. 17, parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, arts. 14, §1º e 25.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do Mandado de Segurança n.º 1077460-66.2025.8.11.0041, impetrado por Márcio Potrich em face do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração e da Coordenadora de Processos Administrativos e Auto de Infração da SEMA/MT.

O impetrante alegou ser proprietário do imóvel rural denominado "Fazenda Cabeceira Alta", localizada em Sorriso/MT, objeto de embargo administrativo através do Termo de Embargo n.º 210342879/2021. Sustentou ter protocolado pedido administrativo de desembargo em 24/06/2025, no Processo Administrativo n.º 558786/2021, permanecendo as autoridades coatoras omissas quanto à análise do pleito, superando os prazos legais estabelecidos.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar e, ao final, concedeu a segurança pleiteada, determinou às autoridades impetradas que procedessem à análise e decisão fundamentada do pedido administrativo de desembargo no prazo máximo de 15 dias úteis, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa e alegou a ausência de prova pré-constituída da mora e inexistência de ilegalidade, sob o argumento de que a Administração deve seguir ordem cronológica de análise.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença sob reexame.

Não houve interposição de recurso voluntário, sendo os autos remetidos a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1077460-66.2025.8.11.0041, impetrado por Márcio Potrich, concedeu a segurança pleiteada, e determinou à autoridade apontada como coatora que proceda à análise e profira decisão fundamentada acerca do pedido administrativo de desembargo formulado no Processo Administrativo n.º 558786/2021

A sentença objurgada merece integral confirmação, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais me reporto e faço meus.

Com efeito, o mandado de segurança constitui instrumento constitucional adequado para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública, sendo certo que a omissão administrativa também se enquadra no conceito de ato coator passível de impugnação pela via mandamental.

No caso em exame, restou inequivocamente demonstrada a mora da Administração Pública estadual em analisar o pedido de desembargo administrativo formulado pelo impetrante. O protocolo do requerimento ocorreu em 24 de junho de 2025, permanecendo sem qualquer apreciação até a impetração do mandado de segurança em 08 de agosto de 2025, configura manifesta violação aos prazos estabelecidos na legislação de regência.

O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seu artigo 17, parágrafo único, é cristalino ao estabelecer que a autoridade julgadora dispõe do prazo de 15 dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de embargo após a apresentação dos documentos pelo autuado. Tal dispositivo regulamentar encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que se aplica tanto aos procedimentos judiciais quanto aos administrativos.

A alegação defensiva de necessidade de observância da ordem cronológica de análise não pode servir de escudo para o descumprimento de prazo peremptório estabelecido pela própria Administração Pública. A fixação de prazo específico em decreto regulamentar visa justamente conferir celeridade e eficiência à prestação do serviço público, não podendo ser relativizada por questões meramente organizacionais internas do órgão administrativo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça já se consolidou no sentido de reconhecer a violação ao direito líquido e certo do administrado quando há demora injustificada na análise de procedimentos administrativos ambientais, especialmente aqueles relacionados à cessação de embargos, conforme se extrai do precedente citado pelo Ministério Público em seu parecer.

A concessão da segurança não implica em prejulgamento do mérito do pedido administrativo de desembargo, mas tão somente assegura ao impetrante o direito fundamental de obter uma resposta da Administração Pública dentro do prazo legalmente estabelecido, seja ela favorável ou desfavorável ao pleito formulado.

Por tais razões, a sentença atacada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, confirmo integralmente a sentença submetida ao reexame necessário, mantendo a concessão da segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam à análise e decisão fundamentada do pedido administrativo de desembargo referente ao Processo Administrativo n.º 558786/2021, no prazo máximo de 15 dias úteis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026